Tribunal: CARF
Processo: 10920.003304/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003304/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.927 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
STYLE OFF LIFE SURF WEAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES
FEDERAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. EXCLUSÃO.
Não poderia optar pelo Sistema Federal a pessoa jurídica que exercesse
atividade de representação comercial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003304/2007-85
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.927 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003304/2007-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
35/37) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 130, de 25 de julho de 2011 (folha 18), que excluiu de
ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/03/2005, com fundamentação
legal nos art. 9o, XIII; 12 e 15, II da Lei no 9.317, de 05/12/1996, em razão do exercício em
fevereiro de 2005, conforme constatado em auditoria fiscal mencionada na representação à folha
03, da atividade econômica considerada vedada de serviços de representação comercial.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 22/23), a contribuinte alegou, em
síntese, que tem por objeto social “indústria e comércio e representação de artigos de vestuário
e representação comercial”, e que em 16/12/2003 teve aceito seu enquadramento no Simples
Federal pela RFB e que não tem faturamento exclusivo decorrente da atividade de representante
comercial, sendo sua atividade principal de comércio de artigos de vestuário.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, que a simples prática de atividade vedada,
consubstanciada pela existência de faturamento decorrente desta atividade, impede a contribuinte
de manter-se no Simples Federal, mesmo que sua principal fonte de receitas não decorra desta
atividade.
Ciência do acórdão DRJ em 15/05/2012 (folha 42). Recurso voluntário
apresentado em 13/06/2012 (folha 75).
A recorrente, às folhas 43/45, alega, em síntese:
I – Que parte dos créditos decorrentes de sua exclusão do Simples Federal estão
alcançados pela prescrição;
II – Que os efeitos da exclusão devem alcançar apenas a data imediatamente
anterior à vigência da LC 123/2006 ou, sucessivamente, a data de início da opção da recorrente
ao Simples Nacional;
III – Que prestou todas as informações quando da adesão ao Simples Federal, não
havendo provas de qualquer ocultação ou dissimulação; desconhecia o fato de que manutenção
de atividade secundária de representação comercial era impeditiva para sua inclusão no Simples
Federal; não praticou nenhuma ilegalidade, não podendo arcar com a ineficácia dos órgãos
fazendários no controle fiscal e da adesão ao regime; a exclusão importará em graves
consequências financeiras à recorrente, com claros riscos à continuidade de seus negócios,
desemprego e piora dos índices de desenvolvimento de nossa economia.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.927 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003304/2007-85

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte alega prescrição parte dos créditos decorrentes de sua exclusão do
Simples Federal. No entanto, no presente processo não é discutido o lançamento de qualquer
crédito tributário, mas tão somente a exclusão da recorrente do Simples Federal. Tais alegações
devem ser apresentadas pela contribuinte em questionamento a eventuais lançamentos, nos
respectivos processos administrativos fiscais.
No que se refere à alegação de que os efeitos da exclusão devem alcançar apenas a
data imediatamente anterior à vigência da LC 123/2006 ou, sucessivamente, a data de início da
opção da recorrente ao Simples Nacional, cabe assinalar que que o litígio que se examina
relaciona-se à exclusão da contribuinte do Simples Federal, regime tributário estatuído pela Lei
no 9.317/1996, em nada se relacionando com o regime do Simples Nacional preconizado pela Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006. A presente exclusão, portanto não afeta a opção da
recorrente pelo Simples Nacional.
Quanto às demais alegações, por absoluta falta de previsão legal, não tem o
condão de afastar a exclusão legalmente prevista e corretamente efetuada.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital